Tribunal: TJDFT
Processo: 0717213-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE APRESENTAÇÃO DE CONTRACHEQUES PELO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO AO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO, COMPROVADO POR MEIO DO SISTEMA PREVJUD. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de intimação do executado para apresentar contracheques atualizados, com a finalidade de demonstrar seus rendimentos atuais
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta a existência de contradição entre as informações obtidas por meio do sistema PREVJUD e os dados constantes do extrato bancário apresentado pelo agravado. Afirma que o sistema PREVJUD indica o encerramento do último vínculo empregatício do executado em 03/12/2024, enquanto o extrato bancário da conta salário demonstra o recebimento de uma transferência em 09/12/2024, ou seja, em data posterior ao suposto desligamento. Aduz que tal discrepância evidencia a imprescindibilidade da apresentação dos contracheques atualizados, medida necessária à verificação da real situação financeira do agravado e à correta qualificação dos valores constritos nos autos. Aduz que a diligência requerida é adequada, útil e proporcional, diante da dúvida objetiva instaurada pela incongruência entre o último vínculo registrado no sistema e a movimentação recente na conta salário. Pede a reforma da decisão agravada, com o deferimento da intimação do agravado para que apresente seus contracheques atualizados.
4. Sem pedido de efeito suspensivo ao recurso.
5. Sem contrarrazões do agravado.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de intimação do executado/agravado para apresentar documentação comprobatória de seus rendimentos atuais, a fim de elucidar eventuais inconsistências em sua situação financeira.
III. Razões de decidir
7. A parte tem o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa e que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, conforme estabelece os artigos 4o e 6o do CPC.
8. No caso, contudo, ao contrário do que alega o agravante, não há dúvida razoável quanto à inexistência de vínculo empregatício atual do agravado. Ao revés, o sistema PREVJUD esclarece que o último vínculo laboral foi encerrado em 03/12/2024. O simples fato de o executado ter recebido valores em 09/12/2024 não desqualifica as informações constantes do referido sistema.
9. Com efeito, a consulta ao sistema PREVJUD afere informações sobre vínculos empregatícios e benefícios previdenciários da parte executada, de modo que não se justifica, nesta fase processual, a determinação para que o executado apresente seus contracheques, sobretudo diante da disponibilidade de outros meios de investigação patrimonial, como os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
10. Ademais, ressalte-se que a excepcionalidade da medida de obrigação direta à parte agravada, para apresentar contracheque, deve observar o princípio da proporcionalidade, a fim de evitar a imposição de encargos desnecessários, sobretudo quando existentes outros meios de busca de valores e bens, para aferir a real situação financeira da parte.
11. Outrossim, assinalo que nada obsta que o exequente proceda à inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, como forma de acelerar a satisfação do crédito exequendo.
12. Assim, pelo exposto mantem-se irretocável a decisão vergastada.
IV. Dispositivo e tese.
13. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (Súmula 41 - Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais). A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

___________________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 4o e 6o.
Jurisprudência: